Tribunal: TJSP
Processo: 2146597-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - Conta poupança - Inadmissibilidade a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015 - Ademais, sejam ou não tais importâncias saldo de salário ou fruto de aposentadoria, certo que a Lei é clara no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil a respeito da impenhorabilidade das importâncias equivalentes a até quarenta

Ementa:
PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - Conta poupança - Inadmissibilidade a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015 - Ademais, sejam ou não tais importâncias saldo de salário ou fruto de aposentadoria, certo que a Lei é clara no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil a respeito da impenhorabilidade das importâncias equivalentes a até quarenta salários mínimos em vigor, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que, sequer, precisa tal importância se encontrar em caderneta de poupança - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146597-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ADRIANA GEROMINI DE ALMEIDA, MADEIREIRA
CAMPERON LTDA ME e WANDERLAN ROCHA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146597-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 – Campinas _ MCC
2
Voto no 22207
Agravo de instrumento no 2146597-06.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Madeireira Camperon Ltda. - ME. e outros
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS - Conta poupança - Inadmissibilidade a
teor do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015 -
Ademais, sejam ou não tais importâncias saldo de salário ou fruto
de aposentadoria, certo que a Lei é clara no artigo 833, inciso X do
Código de Processo Civil a respeito da impenhorabilidade das
importâncias equivalentes a até quarenta salários mínimos em
vigor, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que, sequer,
precisa tal importância se encontrar em caderneta de poupança -
Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida
à fl. 17 do instrumento que, dentre outros comandos, acolheu a impugnação à penhora
por ter havido comprovação pelo executado que a quantia constrita se encontra em conta
poupança, não havendo nenhuma movimentação estranha capaz de lhe retirar tal
característica.
Inconformada, busca o agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz
que o devedor descumpriu suas obrigações contratuais ao deixar de disponibilizar
valores suficientes em sua conta bancária, obrigando a credora a ajuizar a presente
demanda. Após sua citação, quedou-se inerte. O montante recebido como salários,
proventos, remuneração, aposentadoria, dentre outros, além de subsidiarem o sustento,
também são destinados ao pagamento das dívidas contraídas. Realizada a pesquisa
Bacenjud, foram encontrados valores na conta poupança de titularidade do agravado
Wanderlan Rocha de Almeida e de sua esposa Adriana Geromini de Almeida, que
também integra o polo passivo da demanda. Todavia, peticionou alegando sua
impenhorabilidade. De forma infundada, recusam-se a pagar sua dívida com a parte
credora, motivo pelo qual, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, a
garantia da impenhorabilidade da poupança é excepcionada quando a mesma é utilizada
como verdadeira conta corrente, como no caso dos autos, pugna pela reforma da decisão
vergastada e pelo provimento do agravo de instrumento.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Consta dos autos que foram bloqueados R$ 34.747,48 em conta mantida
em nome do agravado (fls. 116/118 da origem).
Acontece que, sejam ou não tais importâncias saldo de salário ou fruto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146597-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 – Campinas _ MCC
3
de aposentadoria, certo que a Lei é clara no artigo 833, inciso X do Código de Processo
Civil a respeito da impenhorabilidade das importâncias equivalentes a até quarenta
salários mínimos em vigor, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que sequer
precisa tal importância se encontrar em caderneta de poupança.
O Superior Tribunal de Justiça, órgão Judiciário encarregado de
uniformizar a jurisprudência sobre as normas infraconstitucionais, não exige que o
dinheiro no limite de 40 salários mínimos se encontre em conta poupança para ser
impenhorável, de forma que a pretensão do agravado em manter a higidez da penhora
não vinga.
A norma processual civil fixa impenhorabilidade no caso concreto,
ultrapassado o entendimento de que a quantia até quarenta salários mínimos em poder
do devedor deva obrigatoriamente estar em conta poupança para ser considerada
impenhorável.
Logo, inadmissível a penhora de valores depositados em conta do
devedor de saldo inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X, do Código
de Processo Civil), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82
(oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de
aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta corrente em
virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora
representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que
versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam,
na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de
segurança exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os
valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40
(quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Referidos valores podem estar
depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou
até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da
impenhorabilidade. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em
parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a T., j. 15/12/2016, DJe
08/02/2017);
“A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do
CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos. 'A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também
as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-
moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto' (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016)” (AgInt no AgInt no AREsp
1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DES. CONVOCADO DO TRF 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146597-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 – Campinas _ MCC
4
REGIÃO), QUARTA TURMA, j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017);
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ é possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)”
(REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017);
“Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento. Precedentes”
(REsp 1624431/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2016, DJe 15/12/2016).
A norma é clara e mesmo as sobras salariais só podem ser penhoradas se
acima do limite legal:
“A quantia aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente
de sobra dos proventos de aposentadoria, somente possui natureza alimentar, para
efeito de impenhorabilidade, quando não exceder ao limite de 40 (quarenta) salários
mínimos. Precedentes” (AgRg nos EDcl no REsp 1537626/DF, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator